Tribunal: TJDFT
Processo: 0706002-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706002-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINA DA CONCEICAO FAGUNDES AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEVERINA DA CONCEICAO FAGUNDES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0704528-32.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado e determinou a parte Agravante que promovesse o recolhimento das custas processuais em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões recursais, a Autora/Agravante informa, em suma, ser portadora de doença grave (CID C50), sendo submetida a cirurgia, quimioterapia e radioterapia, seguida de hormonioterapia com uso constante de letrozol, estando afastada de seu trabalho para tratamento médico, sem previsão de alta. Diz que o referido tumor de mama exige muitos cuidados e tratamentos prolongados, sem contar os gastos com exames médicos e remédios. Assevera ser a única responsável pela manutenção e subsistência de sua família, vez que seu ex marido em nada contribui para o sustento de seus quatro filhos, frutos do relacionamento que manteve com a recorrente, possuindo gastos com aluguel, condomínio, água, luz, telefone, estudos, vestuário, alimentação e, por certo, as despesas para tratamento de sua doença. Menciona que a situação se agravou com a pandemia da COVID-19, dificultando o ingresso de seus filhos no mercado de trabalho, não possuindo, deste modo, condições financeiras para arcas com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, em que pese auferir renda bruta superior à média nacional. Junta relatórios médicos, extratos bancários, despesas condominiais, recibos de aluguel, boletos escolares, além das dívidas com cartão de crédito, no intuito de comprovar suas alegações. Ao final, pede liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para conceder a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, em especial ao fato de a autora auferir renda bruta equivalente a R$11.206,70 (onze mil duzentos e seis reais e setenta centavos). Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida, concernentes apenas à determinação de recolhimento das custas processuais, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora